Tribunal: TJMT
Processo: 1021725-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1021725-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: RONALDO SONEGO
IMPETRANTE: HELIO DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Hélio dos Santos Silva, em favor de Ronaldo Sonego, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Consta desta impetração que o paciente foi denunciado, nos autos da Ação Penal n.0011375-20.2018.8.11.0055, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal), porque, em tese, em fevereiro de 2017, adquiriu e utilizou em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta com as placas adulteradas.
Sustenta o impetrante que a autoridade policial não logrou êxito em provar que a referida motocicleta era produto de origem criminosa; e que a “polícia técnica provou que o veículo não é produto de roubo/furto, mas sim estava com uma placa de um veículo que fora furtado mas sem saber a razão.”
Aduz, outrossim, que não existe, no caso sob exame, o mínimo fundamento para que a denúncia tivesse sido recebida, pois não há como se imputar ao paciente a conduta descrita no art. 180, § 1o, do Código Penal, sem se comprovar ser o veículo proveniente de roubo ou furto, situação que, na sua concepção, configura coação ilegal, haja vista a falta de justa causa para a instauração da ação penal.
Forte nessas razões, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal n. 0011375-20.2018.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.
Os presentes autos vieram-me conclusos na condição de relator sorteado, conforme se infere da certidão juntada no ID 111619973.
Considerando que inexiste pedido de urgência, determino o cumprimento dos seguintes atos processuais:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, no referido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator